Tribunal: TJSP
Processo: 1007223-84.2022.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ITAPEVA. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. Pedido de: (a) averbação do tempo de serviço prestado mediante convênio Estado/Município, como de efetivo exercício também no Município; (b) reconhecimento de preenchimento do mínimo de 05 (cinco) anos no cargo de provimento efetivo em que se dará a aposentação; (c)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ITAPEVA. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. Pedido de: (a) averbação do tempo de serviço prestado mediante convênio Estado/Município, como de efetivo exercício também no Município; (b) reconhecimento de preenchimento do mínimo de 05 (cinco) anos no cargo de provimento efetivo em que se dará a aposentação; (c) reconhecimento de que os cargos de Supervisora de Ensino e Coordenadora de Ensino Fundamental I integram o quadro do Magistério; e (d) cômputo do período de afastamento por licença saúde como de efetivo exercício. Sentença que denegou a segurança. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da impetrante, tão somente para reconhecer que os cargos de Supervisora de Ensino e Coordenadora de Ensino Fundamental - I integram a carreira de Magistério. Alegação de omissão e contradição no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.